Tribunal: TJES
Processo: 0015955-78.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990); Subsídios
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015955-78.2015.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: JOSE ELIAS FERNANDES CARLOS e outros

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR ORIGINÁRIO: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR DESIGNADO:
DES. FÁBIO BRASIL NERY
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS E REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. OPÇÃO PELO REGIME DE SUBSÍDIO. SUPRESSÃO INDEVIDA. DIREITO RECONHECIDO PELO PRÓPRIO ESTADO. NATUREZA PRO LABORE FACIENDO. PAGAMENTO DEVIDO ATÉ A DATA DO AFASTAMENTO. PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO SERVIDOR. RECURSO DO ESTADO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por João Elias Fernandes Carlos e pelo Estado do Espírito Santo contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado em ação ordinária visando ao pagamento do adicional de insalubridade suprimido durante a vigência do vínculo funcional.

O relator originário negou provimento a ambos os recursos, entendendo que, por ter o servidor se aposentado antes da lavratura do laudo pericial (16/06/2019), inexistiria direito à verba de natureza pro labore faciendo.

O voto-vista, contudo, divergiu para reconhecer o direito ao adicional até a data do afastamento (03/12/2014), à vista de comprovação administrativa e pagamento parcial pelo próprio ente público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:
(i) definir se o servidor que optou pela remuneração por subsídio mantém direito ao adicional de insalubridade;
(ii) estabelecer o termo inicial e final do pagamento do adicional diante da supressão ocorrida em 05/11/2012 e da aposentadoria em 03/12/2014;
(iii) determinar os critérios de atualização e compensação de valores eventualmente já pagos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A opção do servidor pelo regime de subsídio não impede o recebimento de verbas de natureza indenizatória, como o adicional de insalubridade, quando comprovado o efetivo exercício em ambiente insalubre, entendimento já consolidado na jurisprudência.

Os documentos administrativos juntados aos autos, especialmente as informações da Secretaria de Estado da Saúde (SESA) e o relatório da Comissão Permanente de Avaliação do Grau de Insalubridade (CPAGI), demonstram que o servidor exercia atividades em condições insalubres, fazendo jus ao adicional de 20% (grau mínimo), reconhecido pelo próprio Estado.

O pagamento voluntário, realizado em janeiro de 2016, referente ao período de 14/01 a 03/12/2014, confirma o reconhecimento administrativo do direito, afastando a alegação de inexistência de exposição.

A natureza pro labore faciendo do adicional restringe o pagamento ao período em que o servidor esteve efetivamente em atividade insalubre, o que justifica o limite temporal até 03/12/2014 (último dia de labor).

Correta, portanto, a determinação de pagamento do adicional de 20% entre 05/11/2012 (data da supressão) e 03/12/2014 (afastamento), com reflexos sobre férias, terço constitucional e 13º salário, compensando-se os valores já pagos.

A correção monetária deve observar o IPCA-E até 09/12/2021 e, a partir daí, apenas a taxa SELIC, conforme Emenda Constitucional nº 113/2021.

Mantida a sucumbência recíproca e a fixação dos honorários na fase de liquidação, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do Estado do Espírito Santo desprovido.

Recurso de João Elias Fernandes Carlos parcialmente provido.

Remessa necessária parcialmente confirmada.

Tese de julgamento
:

O adicional de insalubridade pode ser percebido por servidor remunerado por subsídio, desde que comprovado o exercício de atividade em ambiente insalubre.

O pagamento do adicional tem natureza pro labore faciendo e é devido apenas enquanto perdurar a exposição nociva.

O termo inicial do adicional de insalubridade é a data da sua indevida supressão e o termo final, o último dia efetivamente trabalhado.

Devem ser compensados os valores já pagos administrativamente e aplicados os índices de correção do IPCA-E até 09/12/2021 e, a partir de então, a taxa SELIC, conforme EC nº 113/2021.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 7º, XXIII; CPC, art. 85, § 4º, II; EC nº 113/2021; Lei Estadual aplicável ao regime jurídico dos servidores; prática administrativa reconhecida pela SESA/CPAGI.

Jurisprudência relevante citada
: entendimento consolidado do STJ e dos Tribunais Estaduais sobre a compatibilidade do adicional de insalubridade com o regime de subsídio e sobre o caráter pro labore faciendo da verba.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso do Estado do Espírito Santo e, por maioria, dar parcial provimento ao recurso de José Elias Fernandes Carlos e, em sede de remessa necessária, reformar em parte a sentença.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0015955-78.2015.8.08.0024

APELANTE
:
JOÃO ELIAS FERNANDES CARLOS

APELADO
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO
DIVERGENTE

Trata-se de dois recursos de apelação cível interpostos por
JOÃO ELIAS FERNANDES CARLOS

e
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

em razão da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho de Vitória, que julgou parcialmente a pretensão autoral postulada em ação ordinária.

O eminente Relator negou provimento ao recurso,

ao argumento de que, embora o laudo pericial tenha concluído pela existência da insalubridade, o termo inicial para pagamento é da data de sua lavratura, ocorrida em 16/06/2019, data em que o servidor já se encontrava aposentado.

Sustentou, então, S. Exª.:

“Ora, se o termo inicial para o pagamento do adicional é a data do laudo pericial e, nesta data, o servidor já se encontrava aposentado, não mais exercendo suas funções e, por conseguinte, não mais exposto aos agentes insalubres, conclui-se pela inexistência de direito ao recebimento da verba pleiteada. A natureza
pro labore faciendo

do adicional de insalubridade pressupõe o efetivo exercício do trabalho em condições nocivas, o que, evidentemente, cessa com a aposentadoria. Assim, embora a sentença tenha corretamente fixado o termo inicial na data do laudo, incorreu em erro de julgamento ao condenar o Estado ao pagamento da verba, pois, na data constitutiva do direito, o autor já não mais preenchia a condição essencial para a sua percepção, qual seja, a exposição habitual a ambiente insalubre no exercício de suas funções. Destarte, a improcedência integral da pretensão autoral é medida que se impõe.”

Todavia, adianto que alcancei solução diversa.

Denota-se, a partir das informações prestadas pela SESA (fls. 66/71), que o autor recebia, até fevereiro de 1995, adicional de 20% de insalubridade a título de “insalubridade plena”, cessado em 05/11/2012, quando aquele optou pelo remuneração na modalidade subsídio.

Posteriormente, em 01/2024, foi realizado pagamento retroativo do referido adicional, referente ao período de 01/07/2012 a 31/12/2013, com base na prática administrativa e laudos vigentes.

Por fim, após visita técnica realizada por membros da Comissão Permanente de Avaliação do Grau de Insalubridade – CPAGI em dezembro de 2013, aplicando-se por analogia as atividades desenvolvidas em recepção de pronto socorro de unidades hospitalares, foi constatado que o apelante tinha direito ao adicional de insalubridade no grau mínimo de 20% (vinte por cento).

Mediante tal conclusão, novo lançamento foi realizado em janeiro de 2016 na folha de pagamento do servidor, referente ao período de 14/01 a 03/12/2014, último dia laborado por ele.

Portanto, o pagamento foi realizado de forma voluntária pelo próprio ente estatal, que aferiu, por meio da CPAGI, o direito do autor a percepção do referido adicional, no mesmo grau em que estabelecido pelo laudo pericial datado de 16/06/2019

Assim, afastada pelo voto do relator a alegação de impossibilidade de percepção do adicional com subsídio, e em sendo reconhecido pelo Estado do Espírito Santo o direito do servidor, devido o pagamento do adicional de insalubridade em 20%, até o último dia de labor, ocorrido em 03/12/2014, ante sua condição
pro labore faciendo.

Pelo exposto, conheço de ambos os apelos, mas
NEGO PROVIMENTO
ao recurso do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de
JOSÉ ELIAS FERNANDES CARLOS
determinando o pagamento do adicional de insalubridade no percentual de 20% (vinte por cento), desde a data da supressão, ocorrida em 05/11/2012, até a data de seu afastamento, em 03/12/2014, utilizando como base de cálculo os vencimentos percebidos à época, com reflexos sobre férias, adicional de 1/3 sobre férias e décimo terceiro salário.

Destaco que do montante aferido deverão ser descontados os valores já adimplidos pelo ente estatal, tudo a ser apurado em sede de liquidação de sentença.

Atualização monetária da data de cada parcela pelo IPCA-E, com juros de mora da caderneta de poupança até a data de 09/12/2021, e, a partir de então, os valores deverão ser atualizados unicamente pela SELIC, conforme Emenda Constitucional nº 113/2021.

Ante a sucumbência recíproca, mantenho os ônus sucumbenciais conforme delineados na origem, cuja fixação do percentual deverá ocorrer na fase de liquidação de sentença, nos termos do art. 85, §4º, II, CPC.

REMESSA NECESSÁRIA
confirmada em parte.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL N.º 0015955-78.2015.8.08.0024

APELANTE/APELADO: JOSE ELIAS FERNANDES CARLOS

APELANTE/APELAD
O
: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

JU
IZ: DR. UBIRAJARA PAIXAO PINHEIRO

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recursos de apelação cível e remessa necessária em face da r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho da Comarca de Vitória, que, nos autos da Ação Ordinária ajuizada por JOSE ELIAS FERNANDES CARLOS em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral.

A sentença recorrida acolheu em parte o pleito exordial para condenar o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ao pagamento de adicional de insalubridade em favor do autor, no percentual de 20% (vinte por cento), a contar da data do laudo pericial (16/06/2019), utilizando como base de cálculo o vencimento do autor à época, bem como ao pagamento dos reflexos sobre férias, adicional de 1/3 sobre as férias e décimo terceiro salário. Em razão da sucumbência recíproca, condenou cada uma das partes ao pagamento de honorários advocatícios, postergando a fixação do percentual para a fase de liquidação, e ao pagamento de metade das custas, suspendendo a exigibilidade em relação ao autor por ser beneficiário da justiça gratuita.

Em suas razões recursais, JOSE ELIAS FERNANDES CARLOS pugna pela reforma da sentença, sustentando, em síntese, que: (i) faz jus ao recebimento do adicional de insalubridade em seu grau máximo, correspondente a 40% (quarenta por cento), dada a sua exposição a riscos biológicos e contato com pacientes portadores de doenças infectocontagiosas no exercício de suas funções na recepção de um pronto atendimento; e (ii) o termo inicial para o pagamento da verba deve retroagir à data de seu ingresso nas atividades insalubres, argumentando que o laudo pericial possui natureza meramente declaratória, e não constitutiva do direito.

Por sua vez, o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, em seu apelo, aduz, em suma, que: (i) o autor optou pela modalidade de remuneração por subsídio, instituída pela Lei Complementar nº 643/2012, regime que, nos termos do art. 39, § 4º, da Constituição Federal, seria incompatível com o acréscimo de quaisquer outros adicionais ou gratificações;
(II)
a pretensão autoral de estender vantagens com base em isonomia é vedada pela Súmula Vinculante nº 37 do STF;
(III)
a legislação aplicável aos servidores públicos estaduais é o seu estatuto próprio, sendo inaplicáveis as normas da CLT; e (iv) o autor se aposentou em 24/10/2016, não tendo, portanto, laborado durante o período da pandemia de COVID-19, o que infirmaria parte de seus argumentos.

Em contrarrazões colacionadas, JOSE ELIAS FERNANDES CARLOS refuta as teses do ente estatal, defendendo a manutenção da sentença nos pontos que lhe foram favoráveis, com base na prova pericial produzida, e alega o caráter protelatório do recurso adverso.

O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, em suas contrarrazões, reitera a tese de que a remuneração por subsídio afasta o direito ao adicional, invoca a Súmula Vinculante nº 37 e assevera que a prova pericial concluiu pela insalubridade em grau mínimo, e não máximo, além de destacar a data da aposentadoria do servidor, anterior à própria perícia.

A controvérsia devolvida a esta instância colegiada cinge-se em aferir o eventual direito do servidor público, ora apelante/apelado, ao adicional de insalubridade, notadamente no que concerne: (i) à compatibilidade de sua percepção com o regime de remuneração por subsídio; (ii) ao grau do referido adicional (mínimo ou máximo); (iii) ao seu termo inicial; e, por fim, (iv) à repercussão jurídica de sua aposentadoria, ocorrida anteriormente à elaboração do laudo pericial, sobre a pretensão deduzida.

Adianto, desde logo, que ambos os recursos de apelação devem ser desprovidos, mas a r. sentença merece ser integralmente reformada em sede de Remessa Necessária, para julgar improcedente a pretensão autoral, por fundamento diverso.

Pois bem. O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO sustenta, como tese principal, a impossibilidade de cumulação do adicional de insalubridade com a remuneração por subsídio, regime ao qual o autor aderiu. Contudo, tal argumento não prospera, porquanto a legislação estadual de regência expressamente excepcionou a referida verba da regra geral de vedação.

A Lei Complementar Estadual nº 639/2012, ao instituir a modalidade de remuneração por subsídio para os servidores da Saúde, previu em seu art. 1º, § 3º, de forma inequívoca, que se excetuam da vedação de acréscimos a "
gratificação de insalubridade e adicional noturno
". Posteriormente, a Lei Complementar Estadual nº 749/2013, que alterou a LCE nº 639/2012, reforçou tal permissivo ao inserir o art. 30-A, estabelecendo que o servidor da Saúde remunerado por subsídio, que trabalhe com habitualidade em locais insalubres, terá concedido o adicional de insalubridade.

Dessa forma, havendo previsão legal específica, não há que se falar em violação ao art. 39, § 4º, da Constituição Federal,
haja vista não se tratar de remuneração de atividade inerente ao cargo do demandante/apelado, ou seja, relativa ao trabalho mensal ordinário do servidor (RE 1529883 ED
1
),
tampouco em aplicação indevida da Súmula Vinculante nº 37, uma vez que o direito vindicado não se ampara em isonomia, mas em expressa disposição legislativa estadual.

Superada essa questão, passo à análise da pretensão do autor/apelante de ver reconhecido o seu direito ao adicional em grau máximo e de forma retroativa.

O cerne da questão reside na definição do termo inicial para o pagamento do adicional de insalubridade. A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, em entendimento consolidado no julgamento do Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei (PUIL) nº 413/RS, firmou a tese de que a natureza do laudo pericial que atesta a insalubridade é constitutiva, e não meramente declaratória.

Nesse diapasão, restou assentado que "
o pagamento de adicional de insalubridade ou periculosidade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres ou perigosas a que estão submetidos os servidores, de modo que não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual
" (STJ; PUIL n. 413/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 11/4/2018, DJe de 18/4/2018).

Tal entendimento afasta, de plano, a pretensão do autor de receber o adicional de forma retroativa ao início de suas atividades, porquanto o direito à percepção da verba somente se constitui a partir da data da elaboração do laudo técnico que atesta a condição insalubre. Por consequência, o recurso de apelação interposto por JOSE ELIAS FERNANDES CARLOS deve ser desprovido.

É sob essa mesma ótica que a r. sentença deve ser reformada, em sede de remessa necessária.

Conforme se extrai dos autos, notadamente das informações constantes das contrarrazões do ente estatal e
do Portal da Transparência do Governo do Estado do Espírito Santo,
o servidor aposentou-se em 24 de outubro de 2016. O laudo pericial que concluiu pela existência de insalubridade, por sua vez, foi produzido somente em 16 de junho de 2019.

Ora, se o termo inicial para o pagamento do adicional é a data do laudo pericial e, nesta data, o servidor já se encontrava aposentado, não mais exercendo suas funções e, por conseguinte, não mais exposto aos agentes insalubres, conclui-se pela inexistência de direito ao recebimento da verba pleiteada. A natureza
pro labore faciendo
do adicional de insalubridade pressupõe o efetivo exercício do trabalho em condições nocivas, o que, evidentemente, cessa com a aposentadoria.

Assim, embora a sentença tenha corretamente fixado o termo inicial na data do laudo, incorreu em erro de julgamento ao condenar o Estado ao pagamento da verba, pois, na data constitutiva do direito, o autor já não mais preenchia a condição essencial para a sua percepção, qual seja, a exposição habitual a ambiente insalubre no exercício de suas funções.

Destarte, a improcedência integral da pretensão autoral é medida que se impõe.

Com a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido, a sucumbência deve ser redistribuída, recaindo integralmente sobre a parte autora, que deverá arcar com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §
§
2º
e 3º
, do CPC/15. A exigibilidade de tais verbas, contudo, permanece suspensa, em virtude do deferimento da gratuidade de justiça, nos moldes do art. 98, § 3º, do CPC/15.

Posto isto, voto no sentido de CONHECER DE AMBOS OS RECURSOS DE APELAÇÃO E NEGAR-LHES PROVIMENTO e, em sede de REMESSA NECESSÁRIA, CONHECER para REFORMAR INTEGRALMENTE A SENTENÇA, a fim de julgar IMPROCEDENTE a pretensão autoral.
Condeno o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com a exigibilidade suspensa na forma do art. 98, § 3º, do CPC/15.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

1
STF; RE 1529883 ED, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 24-02-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 05-03-2025 PUBLIC 06-03-2025.

VOTO-VISTA

Senhor Presidente,

Eminentes pares,

Vieram-me os autos para composição de quórum ampliado na forma do art. 942, do CPC, estabelecendo-se divergência, em suma, a respeito do direito do servidor público estadual apelado à percepção do adicional de insalubridade, notadamente diante da aposentadoria anterior à data do laudo pericial, bem como da compatibilidade da referida verba com o regime remuneratório por subsídio.

Rememoro que o Eminente Relator, Desembargador
Jorge Henrique Valle dos Santos
-
que viria a ser acompanhado pelo Eminente Desembargador
Raphael Americano Câmara
- deu provimento à remessa necessária para reformar integralmente a sentença e julgar improcedente a pretensão autoral, ao fundamento de que, embora o laudo pericial (produzido em 16/06/2019) tenha reconhecido a insalubridade, a natureza constitutiva da prova impede o pagamento retroativo, e na data da perícia o servidor já se encontrava aposentado desde 24/10/2016, não mais exercendo suas funções em ambiente insalubre.

Sobreveio divergência inaugurada pelo Eminente Desembargador
Fábio Brasil Nery
, que conheceu de ambos os recursos, negou provimento ao apelo do Estado do Espírito Santo e deu parcial provimento ao recurso de José Elias Fernandes Carlos, reconhecendo o direito ao adicional de insalubridade no grau mínimo de 20%, desde a data da supressão administrativa (em 05/11/2012), até o efetivo afastamento do servidor, ocorrido em 03/12/2014, com os devidos reflexos legais e descontos dos valores já adimplidos pelo Estado do Espírito Santo.

Pois bem.

Após examinar os autos, e sem repisar as questões fáticas e jurídicas já ressaltadas nos votos que me antecederam, cheguei à mesma conclusão alcançada no voto divergente.

É bem verdade que, conforme entendimento firmado pela 1ª Seção do c. STJ no Pedido de Unificação de Interpretação de Lei nº 413/RS, “o pagamento de adicional de insalubridade ou periculosidade
está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres ou perigosas a que estão submetidos os servidores
, de modo que
não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia
e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual”.

Nessa mesma linha se forjou a jurisprudência remansosa deste Sodalício, de modo que, num primeiro sobrevôo da controvérsia, o laudo pericial produzido em 16/06/2019 não teria o condão de impor o pagamento retroativo.

Ocorre que, como sinalizado pelo Eminente Desembargador
Fábio Brasil Nery
, o feito ora em exame contém peculiaridades aptas a permitir um
distinguishing
em relação ao precedente supracitado.

É que, conforme informações prestadas pela Secretaria de Estado da Saúde no curso da demanda, após a cessação do pagamento do adicional de insalubridade em favor do autor, em outubro de 2012, o próprio ente estadual reconheceu o direito ao adicional pretendido, realizando, inclusive, o pagamento retroativo de valores, com lastro em Laudo Técnico de Insalubridade emitido pela Comissão Permanente de Avaliação do Grau de Insalubridade (CPAGI).

Vale conferir,
in litteris
(fls. 66/67):

“Todos os servidores do IESP, independente de estarem atuando em local insalubre, recebiam até fevereiro de 1995, Adicional de 20% de insalubridade a titulo de "Insalubridade Plena", por força de Acordo Coletivo assinado em 1993 entre o Órgão e os Sindicatos de Classe.

Em conformidade com a ficha financeira, o servidor percebeu este adicional de insalubridade de 20% até outubro/2012, quando optou pela modalidade de Subsídio
.

A partir da opção pelo subsidio até 21/11/2012, o servidor esteve sem perceber o adicional de insalubridade
, devido à ausência de normas regulamentadoras, sendo assim,
foi realizado na folha de pagamento de 01/2014, o pagamento dos valores retroativos a 01/07/2012 a 31/12/2013, com base na prática administrativa e nos laudos vigentes
.

Após visita técnica
realizada por Dr. FERNANDO RODRIGUES COSTA, Médico do Trabalho, N.Funcional 335219 e ARNALDO MARTINAZZI, Engenheiro de Segurança do Trabalho, N.Funcional 140688, membros da Comissão Permanente de Monitoramento do Grau de Insalubridade CPMGI, e
mediante Laudo Técnico de Insalubridade, emitido em 12/2013, pela Comissão Permanente de Avaliação do Grau de Insalubridade CPAGI
, aplicando-se analogia às atividades/operações desenvolvidas em Recepção de Pronto Socorro de unidades hospitalares da SESA, conforme Decreto nº. 3488-R/2014, Anexo Unico e Portaria nº. 043-R/2015;
constataram in loco, que o mesmo tinha direito a percepção de insalubridade no grau minimo de 20%, uma vez que as atividades desenvolvidas configuraram serem insalubres
.

Mediante conclusão,
em folha de pagamento do mês de janeiro/2016, foi efetuado o lançamento do adicional de insalubridade referente ao período de 14/01 a 03/12/2014, ultimo dia trabalhado pelo servidor
”

Tal reconhecimento espontâneo do ente federativo, embasado em critérios técnicos aferidos pela própria Administração Pública, confirma a habitualidade da exposição a agentes nocivos até a data do efetivo afastamento do servidor, em 03/12/2014.

Não se está, pois, a inferir presunção de insalubridade retroativamente à elaboração do laudo pericial, mas sim a reconhecer que a própria Administração Pública atestou tal condição, tanto que procedeu ao pagamento retroativo.

Diante desse fato novo -
que deve ser considerado pelo órgão julgador (art. 493, parágrafo único c/c art. 933, ambos do CPC)
-, a pretensão autoral resta cingida, mais propriamente, ao percentual do adicional de insalubridade, pretendendo o autor o pagamento em grau máximo (40%), ao passo em que, como dito, o Estado do Espírito Santo reconheceu, administrativamente, o direito ao pagamento do adicional no grau mínimo (20%) durante todo o período laborado pelo autor até seu afastamento.

Ocorre que, neste ponto, não assiste razão ao autor, uma vez que tanto a Administração Pública (fl. 67) quanto o laudo pericial judicial reconheceram o direito do servidor ao pagamento de adicional de insalubridade no patamar mínimo (20%).

Impõe-se, assim, a procedência em parte da ação, de modo a se reconhecer o direito de JOSÉ ELIAS FERNANDES CARLOS ao pagamento do adicional de insalubridade no percentual de 20%, desde a data da supressão, ocorrida em 05/11/2012, até a data de seu afastamento, em 03/12/2014,
com a ressalva de que os valores pagos pelo ente federativo administrativamente devem ser deduzidos da condenação
, tudo a ser apurado em liquidação de sentença, que pode, inclusive, atingir “liquidação zero”, isto é, “sem resultado positivo”.

Ante o exposto, respeitosamente,
ACOMPANHO a divergência
inaugurada pelo Eminente Desembargador Fábio Brasil Nery, para conhecer e negar provimento ao apelo cível do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e conhecer e dar parcial provimento ao recurso de JOSÉ ELIAS FERNANDES CARLOS, “
determinando o pagamento do adicional de insalubridade no percentual de 20%, desde a data da supressão, ocorrida em 05/11/2012, até a data de seu afastamento, em 03/12/2014, utilizando como base de cálculo os vencimentos percebidos à época, com reflexos sobre férias, adicional de 1/3 sobre férias e décimo terceiro salário (...), descontados os valores já adimplidos pelo ente estatal, tudo a ser apurado em sede de liquidação de sentença
”.

É como voto.

HELOISA CARIELLO

Desembargadora